Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705820-57.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 10209276 e 10210210, inadmitiu os recursos especiais interpostos por LUCIANO RODRIGUES DA COSTA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior apenas pelo primeiro recorrente. A segunda apelante interpôs apenas agravo interno, tendo em vista a aplicação do rito dos repetitivos no tocante ao Tema 955 (REsp 1.312.736/RS), tendo sido negado provimento ao recurso (ID 12861741). Cumpre consignar que a recorrente PREVI formulou junto ao STJ a Reclamação no 39.602, e que, em consulta ao site desta Corte de Justiça, verificou-se que a petição inicial foi indeferida, e o feito julgado extinto sem apreciação do mérito. O STJ, à ID 23760003 – p. 8, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397 (Tema 1.021), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. Inicialmente, pontuo que não houve interposição de agravo do artigo 1.042 do CPC por parte da PREVI. Quanto ao apelo de LUCIANO RODRIGUES DA COSTA, nestes autos há questionamento quanto à legitimidade do patrocinador para recompor a reserva matemática. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1021. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014